Tribunal: STF
Processo: ARE 1411179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Trata-se de ação penal pública incondicional, em que apurado crime doloso contra a vida. Não há falar, porconseguinte em decadência, instituto processual que ocorre tanto na ação penal pública condicionada à representação, quanto na ação penal privada.



    Conforme consta dos autos, em 28 de dezembro de 2007, portaria da autoridade policial instaurou inquérito policial que, alternado de prorrogações de prazo para que pudesse ter a apuração dos fatos concluída, teve tramitação regular (fls. 3/4, 164/173).



    Em 10 de novembro de 2010, juntadas as respectivas certidões, requeridas pelo ilustre representante do Ministério Público, aos 18 de novembro de 2010, foi decretada, em face do falecimento, a extinção da punibilidade de Dênis Antônio Dantas Teixeira, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal, determinado o arquivamento dos autos em relação a ele (fls. 234).



    Ocorre que certidão, datada de 10 de julho de 2017, dá conta de que, por equívoco, os autos foram arquivadostambém com relação aos demais indiciados Rogério Pereira da Silva e Antônio Bosquette Junior (fls. 240).



    Em 26 de julho de 2017, apresentada denúncia, imputa-se aos recorrentes a prática de homicídio dolosoqualificado (fls.241, 246/251).



    Como assentado em precedente trazido à colação pela decisão recorrida :



    Nos crimes que se procede mediante ação penal pública incondicionada “não há que se falar em extinção da punibilidadepela decadência, nos termos do art. 107, IV do CP” (STF. RHC 108.382/SC. Rel. Ricardo Lewandowski. T1.Julg 21.06.2011), vale dizer que nas ações penais públicas incondicionadas, “em que a denúncia pode ser ofertada a qualquer tempo pelo Ministério Púbico, antes que ocorra a prescrição pelo lapso estabelecido em lei e independentemente de qualquer condição de procedibilidade, não havendo incidência nestas hipóteses do instituto da decadência” (STJ. HC. 175.222/RJ. Rel. Gilson Dipp. T5. DJe 04.11.2011). (fls. 436).



    Na hipótese dos autos, entre os marcos interruptivos da prescrição não se operou a prescrição da pretensãopunitiva, nos termos do artigo 109, I, do Código Penal, eis que os fatos ocorreram, em 22 de dezembro de 2007, recebida a denúncia, em 03 de agosto de 2017 (fls. 252/253), publicada a decisão de pronúncia, em 13 de julho de 2018 (fls. 452)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente